Tribunal: TCU
Processo: 006.371/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3327/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Manoel Mariano de Sousa, como prefeito de Barra do Corda - MA (gestões: de 1o/1/2005 a 31/12/2008 e de 1o/1/2009 a 31/12/2012), diante da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados por força do Contrato de Repasse 244.396-20/2007 celebrado entre a Caixa, como mandatária da União representada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e o referido município, com vistas à construção de mercado público no bairro Tresidela; Considerando que, no seu parecer à Peça 51, a unidade técnica propôs a desconsideração da personalidade jurídica da Construtora Góes Incorporação Ltda. (CNPJ: 63.445.688/0001-33), como empresa contratada para a obra inerente ao referido Contrato de Repasse 244.396-20/2007, de forma a permitir a citação dos seus representantes legais (João Batista Magalhães - CPF XXX.451.913-XX e Eliezer de Araújo Góes Santiago - CPF XXX.145.765-XX) e a citação do espólio de Manoel Mariano de Sousa (CPF XXX.881.043-XX) representado pela cônjuge supérstite (Francisca Telis de Sousa - CPF XXX.408.523-XX), em solidariedade com a aludida Construtora Góes Incorporação Ltda.; Considerando que a proposta de citação da empresa contratada, com os seus sócios, por desconsideração da personalidade jurídica, além do espólio do gestor falecido, seria adequada, diante das evidências de graves irregularidades, a exemplo da fraude em licitações e contratos e da inexecução do ajuste por ausência de nexo causal, tendo o pagamento sido feito, contudo, pela totalidade dos valores federais transferidos; Considerando que essas irregularidades teriam sido apuradas na auditoria realizada pela então Secex-MA , em 2011, no Município de Barra do Corda - MA (Peça 49) para verificar a regularidade na utilização de valores federais descentralizados no período de 2005 a 2010, tendo sido prolatado o Acórdão 936/2016-TCU-Plenário do TCU, ao apreciar o correspondente TC- Processo 003.723/2012-7 , resultando na instauração de processos com semelhante objeto e idênticos responsáveis, e, assim, seria buscada a coerência entre as medidas processuais neles adotadas; Considerando que, apesar de a transferência dos recursos federais ter ocorrido há quase dez anos (em 8/6/2010), o Contrato de Repasse 244.396-20/2007 teve vigência de 31/12/2007 a 30/1/2015, com o prazo final para a apresentação da prestação de contas em 31/3/2015 (Peça 36), não se verificando o longo transcurso de tempo tendente a eventualmente prejudicar a defesa dos responsáveis; Considerando, enfim, que está nesse mesmo sentido o parecer do Ministério Público junto ao TCU (Peça 55); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (i) desconsiderar a personalidade jurídica da Construtora Góes Incorporação Ltda. (CNPJ: 63.445.688/0001-33) com vistas a permitir que os seus representantes legais (João Batista Magalhães - CPF XXX.451.913-XX e Eliezer de Araújo Góes Santiago - CPF XXX.145.765-XX) passem a figurar como responsáveis neste processo em solidariamente com a aludida Construtora Góes Incorporação Ltda.; e (ii) prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 006.371/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Góes Incorporação Ltda. (CNPJ 63.445.688/0001-33); Eliezer de Araújo Góes Santiago (CPF XXX.145.765-XX); João Batista Magalhães (CPF XXX.451.913-XX) e Manoel Mariano de Sousa (CPF XXX.881.043-XX). 1.2. Entidade: Município de Barra do Corda - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Secex-TCE adote as seguintes medidas: 1.7.1. promova, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, I e II, da Lei 8.443, de 1992, e do art. 202, I e II, do RITCU, citação a citação do espólio de Manoel Mariano de Sousa (CPF XXX.881.043-XX) representado pela cônjuge supérstite (Francisca Telis de Sousa - CPF XXX.408.523-XX) e dos seus representantes legais (João Batista Magalhães - CPF XXX.451.913-XX e Eliezer de Araújo Góes Santiago - CPF XXX.145.765-XX), em solidariedade com a aludida Construtora Góes Incorporação Ltda., para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem as suas alegações de defesa ou recolham o débito apurado nos autos, atualizado monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em face das seguintes irregularidades: 1.7.1.1. Débito relacionado ao responsável Manoel Mariano de Sousa - CPF XXX.881.043-XX (falecido), como prefeito municipal no período de 1/1/2005 a 31/12/2008 e de 1/1/2009 a 31/12/2012, sob as seguintes condições: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/6/2010 423.746,63 Cofre credor: Tesouro Nacional. Valor atualizado do débito (sem juros) em 3/10/2019: R$ 712.572,33 Irregularidade : ausência de nexo de casualidade entre a parcela executada do objeto e os recursos federais descentralizados por meio do Contrato de Repasse 244.396-20/2007, registro Siafi 611876, ensejando inexecução contratual, nos termos do Acórdão 936/2016-TCU-Plenário . Evidências da irregularidade : Extrato bancário conta específica, da data dos créditos até o encerramento da movimentação (Peça 30), Relatório de fiscalização ou parecer/nota técnica ou explicativa sobre a execução do objeto (Peça 1), Determinação/recomendação/portaria/despacho/ autorização de instauração da TCE (Peça 2) e Acórdão (Peça 3). Normas infringidas : Cláusula Terceira, item 3.2, alínea "i" e Cláusula Décima Sétima do contrato de repasse e arts. 3o da Lei no 8.666, de 1993. Conduta : executar contrato com ausência de nexo de causalidade entre a parcela executada do objeto e os recursos federais descentralizados por meio do Contrato de Repasse 244.396-20/2007, registro Siafi 611876. Nexo de causalidade : A conduta descrita impediu o estabelecimento do nexo causal entre a parcela executada do objeto e os recursos federais descentralizados por meio do Contrato de Repasse 244.396-20/2007, registro Siafi 611876, ensejando inexecução contratual. Culpabilidade : Não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade. É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato. Não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade. É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato. Era exigível conduta diversa da praticada; 1.7.1.2. Débito em desfavor dos seus representantes legais (João Batista Magalhães - CPF XXX.451.913-XX e Eliezer de Araújo Góes Santiago - CPF XXX.145.765-XX), em solidariedade com a aludida Construtora Góes Incorporação Ltda., sob as seguintes condições: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/6/2010 423.746,63 Cofre credor: Tesouro Nacional. Valor atualizado do débito (sem juros) em 3/10/2019: R$ 712.572,33 Irregularidade : ausência de nexo de casualidade entre a parcela executada do objeto e os recursos federais descentralizados por meio do Contrato de Repasse 244.396-20/2007, registro Siafi 611876, ensejando inexecução contratual, nos termos do Acórdão 936/2016-TCU-Plenário . Evidências da irregularidade : Extrato bancário conta específica, da data dos créditos até o encerramento da movimentação (Peça 30), Relatório de fiscalização ou parecer/nota técnica ou explicativa sobre a execução do objeto (Peça 1), Determinação/recomendação/portaria/despacho/ autorização de instauração da TCE (Peça 2) e Acórdão (Peça 3). Normas infringidas: Cláusula Terceira, item 3.2, alínea "i" e Cláusula Décima Sétima do contrato de repasse e arts. 3o da Lei no 8.666, de 1993. Conduta : receber integralmente o valor referente à construção ou reforma de mercado para produtos agropecuários do município de Barra do Corda/MA repassados por força do Contrato de Repasse 244.396-20/2007, registro Siafi 611876, enquanto há fortes indícios de inexecução da obra pela referida empresa, ante a verificação de inexistência de empregados registrados na empresa no período de vigência do ajuste. Nexo de causalidade : o recebimento integral do valor referente à construção ou reforma de mercado para produtos agropecuários do município de Barra do Corda/MA repassados por força do Contrato de Repasse 244.396-20/2007, registro Siafi 611876, por empresa fantasma, propiciou a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, resultando em dano ao erário. Culpabilidade : Não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade. É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato. Não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade. É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato. Era exigível conduta diversa da praticada; 1.7.2. informe a todos os responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RITCU; 1.7.3. esclareça aos responsáveis o seguinte: 1.7.3.1. o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate outra irregularidade nas contas, em obediência ao art. 12, § 2o, da Lei no 8.443, de 1992, e ao art. 12, inciso VI, da Resolução TCU 170, de 2004; 1.7.3.2. o não atendimento à citação ou à audiência resultará na revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo em obediência ao art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e ao art. 12, inciso VII, da Resolução TCU 170, de 2004; e 1.7.4. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, a todos os responsáveis e ao Município de Barra do Corda - MA, para facilitar a manifestação nos autos.